Tribunal: TJSP
Processo: 1005900-54.2017.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO PROVOCADO EM DECORRÊNCIA DE PEDRA ARREMESSADA POR MÁQUINA DA MUNICIPALIDADE DE JABOTICABAL QUE APARAVA GRAMA NAS PROXIMIDADES DE PONTO DE ÔNIBUS ONDE SE ENCONTRAVA A VÍTIMA – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO, QUE NEGLIGENCIOU NA COLOCAÇÃO DE TELAS NO LOCAL, SEM PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA DE TRANSPORTE – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – RECURSO DO AUTOR

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO PROVOCADO EM DECORRÊNCIA DE PEDRA ARREMESSADA POR MÁQUINA DA MUNICIPALIDADE DE JABOTICABAL QUE APARAVA GRAMA NAS PROXIMIDADES DE PONTO DE ÔNIBUS ONDE SE ENCONTRAVA A VÍTIMA – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO, QUE NEGLIGENCIOU NA COLOCAÇÃO DE TELAS NO LOCAL, SEM PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA DE TRANSPORTE – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, PARA FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS, ELEVAR O VALOR DA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS, ESTABELECER A DATA DO EVENTO COMO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E MAJORAR O PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA – APELO DO ENTE PÚBLICO ACOLHIDO EM PARTE, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO A INDENIZAR DANOS MATERIAIS.